Tribunal: TJBA
Processo: 8159235-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8159235-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIEGO DE JESUS CARDOSO Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO BRADESCO S/ A. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AO INTERESSE DE AGIR. PREFACIAL AFASTADA. APELANTE. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. LANÇAMENTO. CARÁTER DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. INSCRIÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8159235-09.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.